Tribunal: TCU
Processo: 007.336/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5199/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.336/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Perrot de Souza (XXX.409.457-XX); Ana Luiza Teixeira de Oliveira Silva (XXX.355.887-XX); Ana Paula Machado de Souza (XXX.520.207-XX); Andrei Costa Soares (XXX.997.762-XX); Antonia Marta Severino Monteiro (XXX.094.413-XX); Aquila Almenara Curty Gama (XXX.831.287-XX); Daniela de Sousa Fagundes (XXX.990.208-XX); Daniele Bitencourt Schetini Reis (XXX.243.947-XX); Luciana Vicente da Silva (XXX.150.937-XX); Tatiana Gonzales de Mello (XXX.632.107-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.